Tribunal: STF
Processo: AI 547959
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Intervenção
estadual. 3. Decisão político-administrativa. Recurso
extraordinário. Não cabimento. 4. Decisão proferida em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Súmula 637. 5. Agravo regimental a
 que se nega provimento